Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-46.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708842-46.2020.8.07.0004 RECORRENTE: MARDEN JÚNIOR VAZ SOARES RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE MÓRBIDA. OMISSÃO. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. 24 MESES. CONTRATO. ANS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. I - Não obstante a previsão de cobertura contratual e legal de tratamento para obesidade mórbida, tratando-se de doença pré-existente não declarada, todos os procedimentos de alta complexidade relacionadas, bem com leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos estão passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, tudo em conformidade com a cláusula 12 do contrato entabulado e do art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007. II - Inexistindo ato ilícito, afasta-se a reparação por dano moral. III - Negou-se provimento à Apelação. O recorrente alega violação ao enunciado 609 da Súmula do STJ, ao argumento de que a ora recorrida não deveria ter recusado a cobertura securitária em face de doença preexistente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marco André Honda Flores, OAB/MS 6.171 (ID 32455143). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 609 da Súmula do STJ, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021 e AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Ademais, “A divergência realizada a partir de enunciado sumular não autoriza a interposição de recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (...)" (REsp 1885412/RJ, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/10/2020 e AgInt no AREsp 1844355/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 14/12/2021). Demais disso, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027